Tribunal: STF
Processo: AI 506589
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.       A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.       Não se admite recurso
extraordinário por ofensa indireta a preceitos da Constituição do
Brasil. Hipótese em que se faz necessário o prévio exame da
legislação infraconstitucional pertinente.
3.      Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade do recurso extraordinário (Súmulas
279-STF).
         Agravo regimental a que se nega provimento.